Tribunal: TJDFT
Processo: 0733108-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733108-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ADONEL GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: VANDERLEY BEZERRA SALDANHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO ADONEL GOMES DE ARAÚJO em face da decisão Id 205792166 que, nos autos da execução por título extrajudicial n. 0041176-62.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora de 15% dos proventos de aposentadoria do agravante. Em suas razões recursais Id 62704389, o agravante requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça. Segundo argumenta, a própria situação financeira e econômica do agravante, evidenciada no processo de origem na busca de dinheiro e bens penhoráveis sem sucesso, mostra o seu estado de pobreza. Quanto ao mérito, narra que a dívida em execução decorre de garantia prestada pelo agravante em contrato de locação firmado por sua filha e que o deferimento da penhora de percentual de seus proventos de aposentadoria fere a impenhorabilidade legal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não preservado o suficiente para garantir a sua dignidade e de sua família. Argumenta ter uma vida financeira que deve ser respeitada, com compromissos assumidos e agora inadimplidos em face da penhora em seu salário, comprometendo a sua dignidade como pessoa, a sua subsistência digna e de seus familiares, e ainda, seu mínimo existencial. Sustenta que, antes de deferir a penhora salarial, deveria o Juízo a quo determinar a requisição de informações à fonte pagadora e ao banco em que mantida conta pelo devedor a fim de apurar a situação financeira e creditícia deste, para só então se concluir pela possibilidade ou não de penhora de parte do salário. Assevera que sua renda, após os descontos obrigatórios e facultativos, incluindo a penhora deferida no valor de R$ 3.127,66 (três mil, cento e vinte sete reais e sessenta e seis centavos), é de R$ 9.162,88 (nove mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), valor este insuficiente para manter as despesas suas e da família para viver com dignidade. Ao final, requer, seja dado efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os descontos na folha de pagamento do agravante até o julgamento do recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo a afastar a penhora sobre seus os rendimentos. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade da justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade da justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o qual determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, ao regulamentar o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplificam os precedentes abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra situação de endividamento voluntário do recorrente, a qual não é argumento bastante para autorizar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão: 1374794, 07523401020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/09/2021, Publicado no DJE: 08/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No presente caso, os argumentos aventados pelas agravantes, assim como os extrato de conta corrente não são aptos a caracterizar a hipossuficiência alegada. 3. O requisito legal indispensável para o deferimento da assistência judiciária gratuita, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra efetivamente demonstrado nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão: 1311740, 07404853420208070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/01/2021, Publicado no DJE: 02/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – g.n. Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a qual dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente a exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. É cediço que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Além disso, não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na presente hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Trata-se de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal aposentado (Id 62704395) que atualmente atua como advogado (Id 62704390). A despeito de não ter demonstrado a renda auferida como advogado, extrai-se dos autos que, mesmo após os descontos legais e voluntários nos proventos de aposentadoria (Id 62704395), inclusive a penhora deferida na origem, o recorrente ainda percebe renda líquida de R$ 9.162,88, renda essa muito superior à média da população brasileira. Ainda, o contrato de locação Id 62704394 no valor mensal de R$ 3.000,00 (dois salários mínimos atuais) revela padrão de vida e disponibilidade orçamentária incompatíveis com a alegada miserabilidade. Ademais, as custas judiciais neste Tribunal são módicas. Sendo assim, com base no que consta dos autos, não é possível afirmar que o apelante está impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de não se enquadrarem nas exigências para a concessão do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça No prazo de 5 (cinco) dias, recolha-se o preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 99, parágrafo 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhido o preparo, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido liminar. Intime-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora